Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-08.2022.8.11.0048
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000503-08.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO CEZAR SANCHES - CPF: 015.318.458-27 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. ACERVO DOCUMENTAL QUE COMPROVA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o acervo documental juntado pelo Reclamante/Recorrente se mostrou suficiente para comprovar suas alegações, sobressaindo em relação aos argumentos defensivos da parte contrária.

Apesar de o banco afirmar que a inclusão do Reclamante no cadastro de inadimplentes se deu em razão do pagamento intempestivo e injustificado das parcelas do contrato, a tela sistêmica que comprovaria tal alegação apresenta dados incongruentes, gerando incerteza acerca do inadimplemento ou atraso de sua parte, a qual logo é afastada pelos comprovantes de pagamento juntados com a inicial.

Ademais, não obstante o reconhecimento de falha na prestação de serviço pelo ora Recorrido, decorrente da inscrição indevida do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, a existência de apontamento negativo preexistente afasta o cabimento de indenização por danos morais no caso em apreço.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO CEZAR SANCHES contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados no caso vertente.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, sob o argumento de que o Juízo
a quo
não teria se atentado à vasta quantidade de provas por ele trazida aos autos, as quais demonstram o devido adimplemento da obrigação contraída junto à parte recorrida (parcela relativa a contrato de financiamento).

Assim, requer o acolhimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência/nulidade do débito discutido na demanda e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em importe não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular, com a consequente condenação da parte recorrente em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, PAULO CEZAR SANCHES ajuizou ação em face do BANCO PAN S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida no valor de

R$ 6.855,31 (seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), decorrente de contrato de financiamento firmado junto ao Reclamado.

Após o regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência da demanda (id. 156691384), por entender que
“(...) a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem guarida”
.

Diante disso, irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que estaria em desacordo com as provas constituídas nos autos.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa daquela esposada no julgado monocrático, pois, a meu ver, o acervo documental juntado pelo Reclamante/Recorrente se mostrou suficiente para comprovar suas alegações, sobressaindo em relação aos argumentos defensivos da parte contrária.

Analisando o extrato de negativação acostado ao id. 156691352, é possível notar que o apontamento restritivo diz respeito a débito com vencimento na data de 27/06/2022 e contrato de financiamento nº 00000000000087850910, informação corroborada pela juntada do referido documento com a contestação, na qual o BANCO PAN S.A. afirma que a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes se deu em razão do pagamento intempestivo e injustificado das parcelas do contrato, com base em registros constantes em seu sistema interno.

Ocorre que, a tabela/tela sistêmica exemplificativa desses pagamentos, colacionada na peça contestatória, apresenta dados incongruentes e que não foram explicados pelo banco, nem mesmo em sede de contrarrazões, como a repetição de parcelas com datas de pagamento diferentes, gerando incerteza acerca do inadimplemento ou atraso por parte do Reclamante, como bem demonstrado na Impugnação à Contestação (id. 156691381).

Ademais, verifica-se que o Recorrente trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas cobradas até então, afastando a hipótese de inadimplemento, em especial, no tocante àquela com vencimento em 27/06/2022, paga na mesma data, conforme consta do id. 156691353 (p. 24).

Assim sendo, ante a fragilidade da tela sistêmica mencionada anteriormente (único elemento de prova que justificaria a negativação do nome do ora Recorrente), refutada pelos comprovantes de pagamento das parcelas contratuais juntados com a inicial, tenho que
o banco reclamado não foi capaz de se desincumbir de seu ônus probatório
, via de consequência, conduzindo à constatação da falha na prestação de seus serviços e do ato ilícito por ele promovido.

Conforme a jurisprudência firmada por estas Turmas Recursais (Súmula Cível nº 22), reconhecida a inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral decorrente desse fato é presumido (
in re ipsa
),
salvo se houver negativação preexistente àquela discutida nos autos, a qual fora realizada no dia 09/08/2022
.
É o que ocorre no presente caso
, vide histórico de negativações emitido pelo SCPC e acostado ao id. 156691375:

Feitas essas considerações, visualizo a possibilidade de acolhimento de apenas parte dos argumentos recursais, porquanto incabível o pleito de reparação por danos morais, ressalvando-se tão somente o direito ao cancelamento do débito.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, declarar a inexistência do débito
sub judice
, apontado e cobrado nos registros de proteção ao crédito.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023